Tribunal: TJBA
Processo: 8009927-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009927-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CIELO S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (OAB:SP221386-A) AGRAVADO: SANTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA AREA DE SAUDE LTDA - ME e outros Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR (OAB:BA49251-A) ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES POR "CHARGEBACK". RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. As instituições financeiras e intermediadoras de pagamento respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade pelo monitoramento e assunção dos riscos de falhas no sistema de pagamentos recai sobre a Agravante, que explora a atividade e dela aufere lucros, sendo inaceitável a transferência unilateral do ônus de fraudes ao comerciante. As cláusulas contratuais que buscam transferir a responsabilidade pelos "chargebacks" para o estabelecimento comercial, eximindo a intermediadora de sua responsabilidade objetiva, configuram práticas abusivas e iníquas, nulas de pleno direito à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente de seus artigo 6º, inciso III, art. 47, art. 51, inciso IV, §1º, inciso II, e art. 54, §§3º e 4º. Tais disposições contratuais violam a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, mormente em contratos de adesão. A manutenção dos débitos e bloqueios na conta da Agravada enseja um perigo de dano concreto e iminente à sua subsistência, caracterizado pelo comprometimento do capital de giro e o risco de interrupção das atividades empresariais, o que supera o prejuízo econômico alegado pela Agravante, que se mostra reversível e passível de reparação por perdas e danos. A medida de urgência concedida pelo juízo de origem visa a proteger a parte economicamente mais vulnerável. A multa cominatória fixada, com valor diário e limite total, encontra-se em conformidade com o artigo 537 do Código de Processo Civil, que preconiza sua natureza coercitiva e sua função de assegurar a efetividade da tutela concedida. O valor arbitrado demonstra razoabilidade e proporcionalidade, considerando a possibilidade de revisão ou exclusão, caso se mostre excessiva, o que mitiga o alegado caráter de irreversibilidade ou onerosidade desproporcional. Agravo de Instrumento improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009927-28.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, CIELO S.A. e, parte agravada, SANTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA AREA DE SAUDE LTDA - ME e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA